Tribunal: TCU
Processo: 015.038/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1609/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade em publicidade da identidade profissional digital junto ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região - DF e GO (Crefito 11) em função de ter indevidamente utilizado o nome e a fotografia do Presidente do Crefito 11 com vistas a promovê-lo pessoalmente; Considerando que o TCU deve conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a unidade técnica teria sugerido, contudo, o conhecimento da presente representação para o subsequente arquivamento do feito diante, cumulativamente, do baixo risco, com a baixa materialidade, e da baixa relevância dos indícios de irregularidade; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de anotar o não conhecimento da presente denúncia, pois, a bem da verdade, o suposto denunciante não apresentou os indícios concernentes às cogitadas irregularidades; Considerando, enfim, que, a despeito de, preliminarmente, não conhecer da presente denúncia, o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sigilo, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88, mantendo, ainda, a efetiva salvaguarda do sigilo sobre a autoria da suposta denúncia diante da imprescindível segurança da sociedade junto à comunidade local, nos termos do atual art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 015.038/2021-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região - DF e GO (Crefito-11) 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao denunciante e ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região - DF e GO (Crefito 11), para ciência, mantendo o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e, especialmente, sobre a autoria do denunciante, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU, sem prejuízo de manter o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e, especialmente, sobre a autoria do denunciante, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.